Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     A Procuradoria-Geral da República, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a instauração de quatro Inquéritos: Inq. 4920, relativo aos FINANCIADORES dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe; Inq. 4921, relativo aos PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO, que de alguma forma incentivaram a prática dos lamentáveis atos; Inq. 4922, relativo aos AUTORES INTELECTUAIS E EXECUTORES, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público; e Inq. 4923, relativo às AUTORIDADES DO ESTADO RESPONSÁVEIS POR OMISSÃO, por decisão proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Os participantes foram presos pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal. 



    Em 28/04/2023, determinei ao Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que informasse se o local onde está custodiado possui as condições necessárias para garantir sua saúde, e se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário. 



    O estabelecimento prisional apresentou os esclarecimentos necessários através da petição n. 43.585/2023. Com vista de seu conteúdo, a defesa de ANDERSON AUGUSTO TORRES se manifestou nos seguintes termos: 



    “Nesse contexto, caso não acolhido o pedido de reconsideração formulado em sede de agravo regimental, o requerente, à vista da informação prestada pelo Diretor do NCPM/19º BPM e do laudo colacionado ao ofício nº 22/2023 - PMDF/DCC/CADJ/CH, informa que concorda com o posicionamento Médico”. 



    Nos autos, há, ainda, pedido de visitas. 



    Trata-se de Ofício nº058/2023-BLVANG, que veicula “pedido de visita ao ex-Secretário de Segurança Pública do DF – Delegado de Polícia Federal Anderson Torres”, subscrito por Senadores da República.



    Fundamentam o pedido da seguinte forma:



    “Por razões humanitárias, considerando o decurso de 65 dias da reclusão do investigado sem que tenha recebido visitas, solicitamos que Vossa Excelência considere deferir o presente pedido”



    Concedida vista à defesa, foi apresentada manifestação nos seguintes termos:



    “Na hipótese, o referido ofício, subscrito por 42 (quarenta e dois) senadores da República, solicita, por razões humanitárias, que Vossa Excelência defira o pedido de visita ao Sr. Anderson Torres. 



    Em um primeiro momento, a defesa sugeriu o não recebimento de visitas de parlamentares e políticos em geral; seja para evitar eventual politização do caso; seja em função do seu delicado estado de saúde. 



    Apesar disso, o ato de solidariedade demonstrado por 42 parlamentares, especialmente em uma conjuntura na qual o requerente sofre de profunda depressão, talvez contribua para sua convalescença. 



    Portanto, caso a visita seja deferida por Vossa Excelência, a defesa informa que não se opõe ao pedido, sugerindo apenas, de acordo com recomendação médica, que ela ocorra em blocos de no máximo 5 (cinco) parlamentares.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme decidido anteriormente, os requerimentos relacionados aos pedidos de visita de prisões efetivadas em razão dos fatos ocorridos em 8/1/2023, que não estiverem regulamentados genericamente pela Portaria VEP 008/2016, deverão ser remetidos a este Relator, sendo vedada a entrada sem a referida autorização expressa.



    O efetivo exercício do mandato por parlamentares eleitos e empossados nos seus respectivos cargos lhes confere direitos, dentre os quais está o de promover o interesse público perante quaisquer autoridades, de realizar diligências, e fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta (arts. 90, XIII, e 102-B do Regimento Interno do Senado). 



    Na presente hipótese, excepcionalmente, ANDERSON GUSTAVO TORRRES está custodiado no 19º Batalhão de Polícia Militar e, portanto, devem ser observadas as determinações previstas no Memorando Nº 9/2022 – PMDF/19ºBPM/SANCPM, que estabelece – de maneira geral e isonômica – diretrizes para a realização de visitas presencias no referido estabelecimento. Referido normativo estipula que as visitas são realizadas aos sábados e domingos, e autoriza que cada custodiado receba a visita de apenas 2 (dois) visitantes por vez. 



    Excepcionalmente, conforme solicitado pela própria defesa do custodiado, será possível a realização de visitas em blocos de no máximo 5 (cinco) parlamentares.



    Diante do exposto:



    1)  MANTENHO A CUSTÓDIA DE ANDERSON GUSTAVO TORRRES no 19º Batalhão de Polícia Militar, uma vez que não se faz necessária a transferência para o hospital penitenciário, conforme relatório médico e concordância da defesa;



    2) DEFIRO, parcialmente, o requerimento formulado, e AUTORIZO, EM CARÁTER ESTRITAMENTE PESSOAL, não extensivo, sob nenhum pretexto ou condição, a terceiros acompanhantes, A VISITAÇÃO DOS REQUERENTES ABAIXO NOMINADOS – com a limitação de 05 (cinco) Senadores da República por visita, a serem realizadas aos sábados e domingos, conforme regulamentação geral e isonômica da própria Polícia Militar – ao 19º Batalhão de Polícia Militar, em datas (sábados e domingos) a serem previamente agendadas junto ao comando do referido Batalhão:



    1. ROGÉRIO MARINHO



    2. STYVENSON VALENTIM



    3. ORIOVISTO GUIMARÃES



    4. TEREZA CRISTINA



    5. LUIZ CARLOS HEINZE



    6. ZEQUINHA MARINHO



    7. IZALCI LUCAS



    8. RODRIGO CUNHA



    9. JAIME BAGATTOLI



    10. CARLOS VIANA



    11. CLEITINHO



    12. LAÉRCIO OLIVEIRA



    13. CIRO NOGUEIRA



    14. ESPERIDIÃO AMIN



    15. EDUARDO GOMES 



    16. CARLOS PORTINHO



    17. PLÍNIO VALÉRIO



    18. CHICO RODRIGUES



    19. JAYME CAMPOS



    20. MAGNO MALTA



    21. DAMARES ALVES



    22. HAMILTON MOURÃO



    23. EFRAIM FILHO



    24. EDUARDO GIRÃO



    25. ALAN RICK



    26. PROFESSORA DORINHA SEABRA



    27. WELLINGTON FAGUNDES



    28. ASTRONAUTA MARCOS PONTES



    29. JORGE SEIF



    30. MECIAS DE JESUS



    31. HIRAN GONÇALVES



    32. VANDERLAN CARDOSO



    33. LUCAS BARRETO



    34. WILDER MORAIS



    35. MÁRCIO BITTAR



    36. SÉRGIO MORO



    37. DR. SAMUEL ARAÚJO



    38. IRAJÁ



    As visitas deverão ser realizadas com as seguintes determinações:



    2.1 Vedação de qualquer acompanhante, assessor, segurança, imprensa, familiares de pessoas custodiadas;



    2.2 Restrição de ingresso de celulares, máquinas fotográficas, gravadores, computadores ou qualquer outro equipamento eletrônico;



    2.3 Vedação de ingresso com mensagens dirigidas ao custodiado, de qualquer espécie;



    2.4 Vedação aos visitantes de levarem mensagens do custodiado a terceiros.



    3. Considerando que os nomes dos Senadores FERNANDO DUEIRE e NELSON TRAD FILHO foram lançados por terceiras pessoas (ante a aposição do “p/p”) não identificadas, e que o documento não vem acompanhado de instrumento de mandato dos respectivos mandantes, INDEFIRO, por ora, os pedidos de visita, sem prejuízo de nova formulação;



    4. INDEFIRO, por sua vez, a visita dos Senadores MARCOS DO VAL e FLÁVIO BOLSONARO, tendo em vista a conexão dos fatos apurados no presente Inquérito com investigações das quais ambos fazem parte. As condutas de MARCOS DO VAL são objeto de investigação nesse próprio procedimento e as condutas de FLÁVIO BOLSONARO são investigadas nos autos do INQ 4.828/DF.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), ao Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



    Intimem-se os requerentes e a defesa do custodiado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente